Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726297-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: VICTOR EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde do qual o autor é beneficiário e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo máximo de 3 (três) dias. A agravante sustenta que há diferença nas funções entre a operadora e a administradora, não sendo responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do agravado e, por conseguinte, não tem legitimidade para ocupar no polo passivo desta demanda. Alega que houve regularidade no cancelamento unilateral realizado pela seguradora, uma vez que possui previsão contratual e foi devidamente comunicada ao beneficiário em prazo superior a trinta (30) dias. Afirma que o agravado não cumpriu os requisitos para a concessão da liminar, de modo que não deveria ter direito a tutela de urgência deferida pelo Juiz de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a liminar que deferiu a tutela de urgência, até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, reconhecer a sua ilegitimidade passiva, bem como para revogar a antecipação de tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à agravada. Destaque-se, em especial, que para a rescisão unilateral do contrato não basta a notificação dentro do prazo por parte da agravada quanto a sua intenção de não renovar o plano de saúde, sendo igualmente necessária a oferta de plano de saúde similar, com mesma cobertura e preço, independentemente do cumprimento de novos prazos de carência, conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Nesse sentido, segue o teor do referido dispositivo legal, da Resolução no 19, do Conselho de Saúde – CONSU, “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Quanto ao outro requisito, conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a parte agravada sofre de transtornos psiquiátricos que o levaram a ser internado algumas vezes, nos últimos anos, em clínica hospitalar psiquiátrica e, paralelo a isso, foi diagnosticado com hérnia de iato. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator